Tribunal: TJMT
Processo: 1042169-31.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042169-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), UNITOP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 40.302.144/0001-17 (AGRAVANTE), G. P. D. S. B. - CPF: 127.000.274-00 (AGRAVADO), SANDRA PATRICIA DA SILVA BONDADE - CPF: 703.136.644-55 (AGRAVADO), SANDRA PATRICIA DA SILVA BONDADE - CPF: 703.136.644-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRIANÇA ATROPELADA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se laudo pericial produzido unilateralmente pela empresa agravante é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito reconhecida na decisão que concedeu a tutela de urgência; (ii) estabelecer se a alegada dificuldade financeira da empresa configura perigo de dano inverso apto a justificar a revogação do pensionamento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão e a manutenção da tutela de urgência exigem a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O laudo pericial invocado pela agravante foi produzido unilateralmente e não possui, nesta fase de cognição sumária, força probatória suficiente para afastar, de plano, a probabilidade do direito reconhecida com base em boletim de ocorrência, documentos médicos e demais elementos iniciais constantes dos autos.

5.

A existência de prova técnica unilateral conflitante evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração definitiva da dinâmica do acidente e da eventual responsabilidade civil, não autorizando a revogação da tutela provisória.

6.

A agravante não comprova de forma objetiva a alegada situação financeira grave, pois deixa de apresentar balanços patrimoniais, extratos bancários ou outros documentos idôneos que demonstrem a impossibilidade de cumprir a obrigação imposta.

7.

A mera indicação do capital social da empresa, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para caracterizar perigo de dano inverso capaz de sobrepor-se ao direito invocado pela criança.

8.

O perigo de dano revela-se mais intenso em desfavor da criança, que se encontra em situação de vulnerabilidade e necessita de recursos para custear tratamento médico e garantir sua subsistência, devendo prevalecer, nesta fase processual, a proteção à vida, à saúde e à dignidade.

9.

A empresa, ao exercer atividade econômica de transporte, assume os riscos inerentes à atividade, inclusive quanto à eventual responsabilização por danos causados a terceiros, não sendo razoável suspender o pensionamento provisório diante do risco concreto de comprometimento do tratamento da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Laudo pericial produzido unilateralmente não afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reconhecida com base em elementos probatórios iniciais consistentes.

2.

A alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada de prova documental robusta, não configura perigo de dano inverso apto a justificar a revogação de tutela de urgência.

3.

Em demandas envolvendo criança gravemente lesionada, o risco de dano à vida, à saúde e à dignidade prevalece, nesta fase processual, sobre interesses patrimoniais da parte agravante.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unitop Sistemas Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n.º 1014353-85.2024.8.11.0040, ajuizada por
G.P.D.S.B.
, criança representada por sua genitora
Sandra Patrícia da Silva Bondade
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória e manteve a obrigação de pagamento mensal de 2 (dois) salários mínimos à Agravada, a título de pensionamento provisório.

A Agravante relata que foi produzido laudo pericial que concluiu pela culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito e alega que a criança atravessou a rodovia BR 163 em local impróprio e sem acompanhamento de adulto responsável.

Afirma que a decisão agravada é teratológica ao ignorar prova técnica robusta que alterou substancialmente o quadro fático-probatório. Sustenta que a empresa tem capital social de apenas R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e enfrenta grave situação financeira, a configurar perigo de dano inverso. Argumenta que a manutenção do pensionamento provisório compromete a folha salarial e a continuidade das atividades empresariais.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 331695888).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID.

341692389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unitop Sistemas Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n.º 1014353-85.2024.8.11.0040, ajuizada por
G.P.D.S.B
., criança representada por sua genitora
Sandra Patrícia da Silva Bondade
.

Na ação originária, a criança Agravada, à época com 12 anos incompletos de idade, foi atropelada por veículo da empresa Agravante ao atravessar a rodovia BR 163, no Distrito de Primaverinha. Na decisão liminar agravada o Juiz singular determinou o pagamento de pensionamento mensal provisório de 02 salários-mínimos, o que motivou posteriormente o pedido de revogação e a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, mantendo a obrigação de pagamento de pensionamento mensal.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Agravante fundamenta seu recurso essencialmente em dois argumentos: a existência de laudo pericial que atribui culpa exclusiva à vítima pelo acidente, o que afastaria a probabilidade do direito da Agravada; e a grave situação financeira da empresa, configurando perigo de dano inverso.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que o laudo pericial (ID. 195199494 mencionado pela Agravante foi produzido unilateralmente pela própria empresa, conforme se extrai dos autos. Conquanto tal documento possa constituir elemento de defesa relevante, não possui, nesta fase de cognição sumária, força probatória suficiente para desconstituir, de plano, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juiz singular.

A tutela provisória foi concedida com base em elementos probatórios iniciais consistentes: boletim de ocorrência, documentos médicos a atestar graves lesões na criança e as circunstâncias do acidente a envolver veículo da empresa Agravante. A existência de prova técnica unilateral conflitante não elimina a probabilidade do direito, mas mostra, ao contrário, a necessidade de regular dilação probatória para apuração definitiva da dinâmica do acidente e eventual responsabilidade civil.

Quanto ao segundo argumento, relativo à situação financeira da empresa, constato que a Agravante não acostou aos autos documentação hábil a comprovar efetivamente a alegada vulnerabilidade econômica. Não foram apresentados balanços patrimoniais, extratos bancários, certidões de dívidas ativas ou protestos que demonstrem objetivamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

A alegação genérica de dificuldade financeira, fundamentada apenas na informação do capital social, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para justificar a revogação de tutela provisória que visa assegurar direitos fundamentais de criança gravemente lesionada em acidente de trânsito.

Ademais, o perigo de dano é inverso e significativamente mais grave. Trata de criança em situação de extrema vulnerabilidade, com sequelas decorrentes de acidente que envolveu veículo da empresa Agravante e necessita de amparo financeiro para custear tratamento médico e subsistência. O direito à vida, à saúde e à dignidade da criança deve prevalecer, nesta fase processual, sobre interesses meramente patrimoniais da empresa.

A empresa, ao exercer atividade econômica de transporte, assume os riscos inerentes a essa atividade, a incluir eventual responsabilidade por danos causados a terceiros. A suspensão do pensionamento provisório pode comprometer de forma irreversível o tratamento e a recuperação da criança, a configurar risco concreto ao resultado útil do processo.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026